Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726834-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ PIRES SOBRINHO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, I CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida nas hipóteses do artigo 435 do CPC, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 2. A prestação jurisdicional entregue de forma íntegra, com a clara exposição dos motivos ensejadores da rejeição de cada uma das preliminares e adentrando na análise do mérito, não enseja nulidade pelo Julgador Monocrático, em especial quanto aos fundamentos em que sedimenta sua decisão. 3. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado julga a lide antecipadamente, nas hipóteses em que a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental, de aplicação estrita de índices legais. 4. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 5. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que o autor conhece do fato e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição. 6. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumidor. 7. Não comprova o direito da parte autora a apresentação de planilhas de cálculo elaboradas por perito particular, com índices destoantes daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 8. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 9. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente conhecido. No mérito, negou-se provimento. Honorários recursais fixados. O recorrente alega violação aos artigos 10, 11, 77, 329, 344, 355, inciso I, 357, 369, 370, 378, 411, 435, 464, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando equívoco na distribuição do ônus da prova e que, no caso dos autos, não cabia o julgamento antecipado da lide, porquanto o recorrido se limitou a impugnar genericamente o pedido, não fazendo prova da real evolução da conta do recorrente vinculada ao PASEP. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido divergiu de outros, também proferidos pelo TJDFT, quanto aos honorários advocatícios, afirmando terem sido fixados desproporcionalmente, sem indicar, ademais, sobre qual dispositivo de lei incidiria a interpretação tida por divergente. O recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 10, 11, 77, 329, 344, 355, inciso I, 357, 369, 370, 378, 411, 435, 464, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, a análise das razões recursais, seja quanto à distribuição do ônus probatório, seja quanto à ausência de requisitos para o julgamento antecipado da lide, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). O STJ também já assentou: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Quanto ao dissenso interpretativo, melhor sorte não colhe o recurso, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Além disso, especificamente quanto à fixação dos honorários, além da incidência dos referidos enunciados 7 e 13 da Súmula do STJ, é de se frisar que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido, tendo em vista o convênio firmado por este com o TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012